Tribunal: TJBA
Processo: 8053469-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053469-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. INTERESSE RECURSAL PARCIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta em face de sentença proferida em Ação Revisional de quatro contratos de empréstimo pessoal. A sentença reconheceu a aplicabilidade do CDC, a abusividade dos encargos contratuais com consequente descaracterização da mora, e condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários. Em sede recursal, a parte autora defendeu a aplicação do CDC, a descaracterização da mora, abusividade na capitalização dos juros e ainda pleiteou a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto aos pedidos já acolhidos em sentença; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal dos juros nos contratos firmados; e (iii) determinar se são cabíveis a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

O recurso não deve ser conhecido quanto à alegação de aplicação do CDC, à descaracterização da mora e à inversão do ônus da sucumbência, por ausência de interesse recursal, visto que tais pleitos já foram acolhidos pela sentença.

4 - A capitalização mensal de juros é válida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme previsão do art. 5º da MP 2.170-36/2001 e entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

5 - Nos autos, os contratos foram celebrados entre 2017 e 2018 e contêm cláusula de capitalização mensal, evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, razão pela qual é válida a cláusula contratual.

6 - A repetição do indébito deve observar o entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, segundo o qual é cabível a restituição em dobro a partir de 30/03/2021, independentemente de má-fé. Até essa data, a devolução deve ocorrer de forma simples.

7 - A cobrança de juros, mesmo reconhecida como indevida, não caracteriza, por si só, dano moral, não havendo nos autos prova de lesão a direitos da personalidade, angústia ou abalo psicológico concreto. A revisão contratual com devolução dos valores excessivos é medida suficiente para reparar os efeitos patrimoniais do ilícito, não sendo hipótese de dano moral
in re ipsa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - A ausência de interesse recursal impede o conhecimento da apelação quanto aos pedidos já acolhidos na sentença.

2 - É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31/03/2000, sendo suficiente a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

3 - A repetição do indébito deve ser simples até 30/03/2021 e, a partir dessa data, em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva.

4 - A cobrança de encargos excessivos, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de lesão a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 406; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 17 e 85, §2º; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 592.377, Plenário, j. 04.02.2015; STJ, Súmulas nº 297, 539 e 541; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2522542/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.08.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5000765-40.2016.8.13.0145, j. 12.06.2024; TJ-SP, AC 1002818-49.2018.8.26.0624, j. 20.08.2019; TJ-BA, APL 8000996-57.2019.8.05.0137, j. 15.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8053469-40.2019.8.05.0001,
originária

da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
MARIA ANDRADE DOS SANTOS e como apelado BANCO CBSS S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA